Tribunal: STJ
Processo: 1504527-10.2023.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029331 - SP
(2025/0323400-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: METALÚRGICA VITHORY LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUSA FERREIRA - SP322350
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
MARIA LUÍSA LOPES CARVALHEIRO - SP533300
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
(redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55901076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e6c9487-0c2d-410b-8fbb-b77b7289d423

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e6c9487-0c2d-410b-8fbb-b77b7289d423

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029331 - SP
(2025/0323400-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: METALÚRGICA VITHORY LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUSA FERREIRA - SP322350
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
MARIA LUÍSA LOPES CARVALHEIRO - SP533300
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
(redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por METALÚRGICA VITHORY
LTDA contra decisão que não conheceu de seu agravo em recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55282211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:42:15
Código de Controle do Documento: b0135930-9395-409e-9b4b-45c0995fd4f1

A parte agravante sustenta que seu "[...] Agravo em Recurso
Especial atendeu todos os pressupostos de admissibilidade, bem como
impugnou especificamente todos os pontos do Acórdão recorrido, razão
pela qual, merece revisão da r. Decisão agravada, para fins de que seja
conhecido e provido o Recurso Especial." (fl. 475)
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A parte agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Entretanto, constata-se que a decisão ora agravada não conheceu do
agravo em recurso especial, uma vez que não impugnados,
especificamente, fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na
Corte de origem.
Neste agravo interno, a parte agravante não demonstrou ter se
insurgido,
, na minuta do agravo, contra a decisão que
especificamente
obstou o recurso especial e que está respaldada no seguinte fundamento:
deficiência de cotejo analítico, quanto ao dissídio jurisprudencial,
conforme requisito previsto no
§ 1o, do Código de Processo
art. 1029,
Civil, e no
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
Documento eletrônico VDA55282211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:42:15
Código de Controle do Documento: b0135930-9395-409e-9b4b-45c0995fd4f1

Ocorre que à parte agravante impõe-se o ônus de observar o
contexto em que os fundamentos da decisão da Corte de origem foram
lançados e impugná-los, de forma individualizada e específica, o que
não ocorreu no caso dos autos.
Imperioso registrar que é defeso à parte, nas razões de agravo
interno, impugnar tardiamente os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, seja para retificar os termos do AREsp, seja para
aditar-lhe fundamento.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55282211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:42:15
Código de Controle do Documento: b0135930-9395-409e-9b4b-45c0995fd4f1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.029.331 / SP
Número Registro: 2025/0323400-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1340280248 15045271020238260132
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: METALÚRGICA VITHORY LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUSA FERREIRA - SP322350
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
MARIA LUÍSA LOPES CARVALHEIRO - SP533300
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: METALÚRGICA VITHORY LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUSA FERREIRA - SP322350
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
MARIA LUÍSA LOPES CARVALHEIRO - SP533300
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55854025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: f6e381e6-2f7c-4dbe-a19c-e5d9f238fcec

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: f6e381e6-2f7c-4dbe-a19c-e5d9f238fcec